Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21 SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem em decorrência da decisão proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, que será julgado sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 21).
2. Está evidenciado que a controvérsia ora em exame é a mesma delineada no tema aludido. Assim, deve haver a suspensão do curso do processo.
3. Recurso desprovido.